Tribunal: STF
Processo: RE 1400921
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGO DE SERVIÇO DE SISTEMA - ESS. NATUREZA JURÍDICA. POLÍTICA TARIFÁRIA. RESOLUÇÃO 3/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA – CNPE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 NO CASO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    III – Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015 na espécie, tendo em vista que o entendimento de que a ofensa à Constituição Federal seria reflexa não foi o único fundamento motivador para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.